Tribunal: TJES
Processo: 0010047-65.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010047-65.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO DE MARCHI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo autor/apelante sob alegação de que, em razão do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, sua propriedade rural teria sido afetada pelos rejeitos de minério, resultando na completa perda da produção agrícola e consequente prejuízo financeiro e emocional. Sustenta que a contaminação do rio comprometeu a irrigação da lavoura, impedindo a colheita e gerando danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os danos materiais e morais alegados decorreram efetivamente do rompimento da barragem de Fundão; (ii) estabelecer se os documentos e provas produzidos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e a existência dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das rés por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo alegado pelo autor.

4.
O autor não apresenta prova robusta de que os rejeitos provenientes do rompimento da barragem tenham atingido sua propriedade rural de forma a comprometer a produção agrícola, limitando-se a documentos genéricos e fotografias sem data, além de notas fiscais esparsas de venda de cacau, o que não demonstra com precisão o impacto do desastre na atividade agrícola.

5.
Não há comprovação de que a atividade rural fosse a única fonte de renda do autor à época dos fatos, tampouco de que tenha havido perda substancial de produtividade vinculada ao evento ambiental, inviabilizando a caracterização do dano material.

6.
A ausência de provas aptas a demonstrar que os prejuízos decorreram do desastre ambiental também inviabiliza o reconhecimento de dano moral, cuja configuração depende da demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

7.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a queda de produtividade agrícola, por si só, não é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade, especialmente quando há possibilidade de fatores diversos influírem na produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO DE MARCHI

em face da r. sentença do evento 13258585 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “
ação
de reparação de danos materiais e morais
” ajuizada pelo ora apelante em desfavor de

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 13258586, em resumo, o apelante afirma que:
I)
“
A renda do Apelante era percebida majoritariamente através da comercialização de cacau, que era cultivado em seu imóvel rural que é formado as margens do Rio Doce neste município de Colatina-ES. A chegada da lama de rejeitos de minério também comprometeu a irrigação da plantação, visto que a captação da água do Rio Doce ficou suspensa por cerca de seis meses, impossibilitando a irrigação dos outros pés que não foram atingidos diretamente pela lama de minério. Sem a devida irrigação, a parte da lavoura que ‘sobreviveu’ não produziu, desta forma, o Apelante perdeu toda sua fonte de renda e subsistência
”;
II)
“
Conforme notas de produtor rural
(
fls. 82 – 98
)
, veja-se que o Apelante teria duas vendas no ano de 2015 antes do desastre de Mariana (05/11/2015). Após, conseguiu apenas uma última venda no ano de 2016, quando precisou vender o estoque de sua produção que havia guardado antes da chegada da lama de rejeitos. A situação permanece a mesma até os dias de hoje, visto que os pés de cacau não produzem mais, desde a chegada da lama com rejeitos de minérios
”;
III)
“
as provas constantes nos autos demonstram que a chegada da lama de rejeitos que deixou submersa a propriedade do Apelante, fez com que sua produção de cacau ficasse inutilizada, por não mais produzir para que seja comercializado e que o Apelante tenha sua renda
”;
I
V)
“
inegáveis os danos morais sofridos pelo Apelante por lesões à sua honra, pois gozavam de situação financeira ativa suficiente para pagar suas contas e sustentar, a qual foi atingida pelo ato ilícito das Apeladas
”.

Em breve escorço fático,
FLÁVIO DE MARCHI
ajuizou “
ação de reparação de danos materiais e morais
” em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
sob a narrativa de que é proprietário de uma área rural de 2 hectares chamada Rancho Ambiental Alpina, onde cultivava aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) pés de cacau, com produção média anual de 25 (vinte e cinco) sacas e, após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, teve parte de sua plantação submersa pelas lamas de rejeitos de minério, razão pela qual a plantação não mais produziu.

Alega o autor, na exordial, que no ano de 2016 não colheu nenhuma saca de cacau, pois a irrigação foi suspensa por seis meses devido à contaminação do rio, bem como que a parte da lavoura que sobreviveu também não produziu, e para cobrir suas despesas e replantar, vendeu o estoque acumulado que havia. Ao passo que desde o desastre, não houve mais colheita na propriedade, devido ao tempo necessário para a nova lavoura atingir a fase produtiva.

Assim, afirma o requerente, ora apelante, na inicial, que a perda da lavoura afetou sua fonte de renda e sustento familiar, além de provocar prejuízos financeiros e emocionais, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando pela condenação das requeridas à reparação por danos materiais e morais.

Postas estas premissas, anoto primeiramente, no que concerne ao ônus da prova, que a sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio impõe à parte autora o ônus fundamental da prova de seu direito e ao requerido o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Mediante tais conceitos e considerações, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja evidenciada.

Na hipótese dos autos, o autor afirma que, ao tempo da tragédia ambiental, exercia a atividade de produtor rural em zona afetada pela barragem de Fundão, em Mariana/MG, e aduziu que sua plantação e fonte de sustento foi afetada pelo desastre, porém, se limitou a acostar aos autos um certificado de cadastro de propriedade rural (fl. 26), declaração de imposto (fls. 22/25 e 27/33), fotografias não datadas (fls. 86/90) e notas fiscais do produtor rural(fls. 43/48).

O apelante não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar que a atividade agrícola constituía sua fonte de renda à época dos fatos, tampouco comprovou ter realizado investimentos na lavoura ou que o suposto desastre tenha efetivamente comprometido sua produção, mas tão somente notas fiscais emitidas em 2007, 2015 e 2016, relativas à venda de produtos relacionados à produção de cacau (fls. 43/48), as quais, por si só, não são suficientes para atestar a existência de prejuízo, tampouco a queda da produtividade da propriedade rural.

Por conseguinte, reputo que a ausência de indícios mínimos do desenvolvimento de atividade rural em local atingido pelo desastre ambiental e da redução de renda eventualmente auferida evidenciam a inexistência de danos ocasionados pelas apeladas ao apelante.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de algum prejuízo econômico suportado pelo autor, não há nos autos qualquer elemento que comprove o nexo de causalidade entre o alegado dano e o rompimento da barragem de Fundão.

Ademais, embora a responsabilidade civil pelo dano ambiental das rés/apeladas seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado ao autor/apelante, sendo que, no caso, não há qualquer elemento que comprove que os rejeitos provenientes do rompimento tenham, de fato, atingido ou comprometido a atividade produtiva da propriedade rural do apelante, sendo certo que os documentos apresentados se mostram incapazes de estabelecer tal vínculo direto.

Assim, a ausência de nexo causal entre a conduta imputada às requeridas e o alegado dano à lavoura do autor reforça a conclusão pela improcedência do pedido indenizatório, à luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse mesmo sentido as jurisprudências produzidas por este egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas a presente:

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO EM MARIANA/MG. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E O DESASTRE AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Sebastião da Silva Gomes, visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta contra Samarco Mineração S.A. em Recuperação Judicial, BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A., decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 05/11/2015. O apelante, agricultor, alega que sua atividade foi interrompida devido à contaminação de aquíferos que abasteciam sua propriedade rural, denominada "Sítio Boa Esperança", localizada em Linhares/ES, e pleiteia indenização pelos prejuízos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos alegados pelo apelante e o rompimento da barragem; (ii) analisar se a prova dos danos materiais e morais foi adequadamente demonstrada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, conforme artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o dano e o evento. 4.
No caso, embora o rompimento da barragem seja fato notório, conforme jurisprudência pacificada (TJES, Apelação nº 014170019559), é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados pelo apelante e o desastre ambiental, o que não ocorreu, uma vez que a documentação juntada é insuficiente para provar a existência e o impacto das atividades agrícolas descritas.
5. O apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a contaminação da água de seu poço artesiano e a correlação entre essa contaminação e o rompimento da barragem, bem como a extensão dos prejuízos alegados. 6. A jurisprudência exige a demonstração clara de que o rompimento da barragem causou os prejuízos, o que não foi evidenciado, conforme entendimento já consolidado (TJES, AC 0004335-75.2020.8.08.0030). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007801-77.2020.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/11/2024).

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AGRICULTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE E OS DANOS ALEGADOS NA LAVOURA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDILSON ILIOTERIO SOUZA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação movida contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos alegados na lavoura de café do autor e o desastre ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos alegados na lavoura de café do autor resultaram diretamente do rompimento da barragem de Fundão, e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para configurar o direito do autor à indenização por danos materiais e morais em razão do evento ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial indica que os rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem não atingiram diretamente a propriedade do autor, concluindo que o sistema de irrigação utilizado por ele, alimentado pela Lagoa das Palmas, não apresentou contaminação que comprometesse sua produção agrícola. A perícia atribui a queda na produção da lavoura à seca severa que afetou a região entre 2014 e 2016, sendo esta apontada como a principal causa dos prejuízos sofridos, especialmente considerando que plantas jovens, como as da lavoura do autor, demandam maior quantidade de água. O autor não apresenta provas concretas capazes de contrapor as conclusões do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas quanto aos supostos danos, sem comprovação substancial que demonstre a interferência dos rejeitos de minério na redução de sua colheita.
A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais exige a comprovação do nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, o que, na hipótese, não restou evidenciado.
Quanto aos danos morais, igualmente, não se verifica nexo causal entre a contaminação ambiental e qualquer prejuízo específico sofrido pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002233-51.2018.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/11/2024).

A título argumentativo, pontuo que esta colenda Terceira Câmara Cível, no julgamento de caso semelhante ao dos autos, à unanimidade, compreendeu que a eventual queda de produtividade pode decorrer inclusive do manejo inadequado da propriedade, e não necessariamente do desastre ambiental, vide:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SAMARCO. PREJUÍZO À AGRICULTURA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.
II. Na hipótese, conquanto demonstrada a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, extrai-se dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, sem relação alguma com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0012447-72.2016.8.08.0030; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 06/12/2023)

Em relação aos danos morais, é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isto porque, os danos morais alegados pelo autor baseiam-se na mesma causa de pedir, qual seja, a diminuição de sua renda pelo comprometimento de sua plantação em decorrência do rompimento da barragem, fato que como dito alhures não restou demonstrado, ao revés, o apelante não logrou êxito em demonstrar que foi efetivamente impactado pelo evento narrado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, o apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, sua exigibilidade resta suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.